Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-90.2024.8.11.0053
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000395-90.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[B. O. R. - CPF: 120.914.911-79 (APELADO), JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - CPF: 013.993.526-60 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIELLE MACIEL OLSSON - CPF: 008.227.111-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de tratamento médico a menor, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto, diante das alterações promovidas pela Resolução CNJ no 455/2022 e da data de publicação dos atos judiciais no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 455/2022, que dispõe sobre a contagem de prazo com base no DJEN, passou a produzir efeitos apenas a partir de 17/03/2025, não sendo aplicável à sentença proferida em 25/11/2024.

4. Considerando a data da intimação e o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, o recurso foi protocolado após o decurso do prazo recursal, evidenciando sua intempestividade.

5. O recurso intempestivo não reúne os pressupostos de admissibilidade exigidos pelo CPC, impondo-se seu não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo legal, ainda que haja nova publicação do ato judicial no DJEN quando, à época da sentença, não havia exigência legal para contagem do prazo com base nessa ferramenta digital."

"2. O reconhecimento da intempestividade do recurso impõe o seu não conhecimento e autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única de Santo Antônio do Leverger nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por
B.O.R.
representada por sua genitora
Danielle Maciel Olsson
.

A sentença recorrida (ID. 304072383) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial determinando que a requerida autorize a cobertura do tratamento médico necessário para a autora, bem como condenou a Unimed ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso de ID. 304072395, a apelante alega a aplicabilidade da Lei 9.656/98 ao feito e subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor.

Defende a legalidade da negativa de cobertura do tratamento solicitado ante a ausência de previsão no Rol de procedimento e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Assevera que o caráter do referido Rol da ANS é taxativo e não exemplificativo.

Sustenta que a manutenção da condenação implicará em desequilíbrio financeiro.

Aduz que a recusa se fundou em justificativa legal e contratual não podendo ser compelida a custear tratamento que não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e por se tratar de órtese não ligada a ato cirúrgico.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 304072399.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 309313895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A parte Apelada suscita preliminar de intempestividade, motivo pelo qual passo a analisa-la.

Analisando os autos de origem, constata-se que a sentença que julgou procedentes os pleitos iniciais (ID. 304072383) foi proferida em 25/04/2025, sendo posteriormente embargada (ID. 304072386) em 05/08/2024.

O magistrado
a quo
rejeitou os embargos de declaração em 25/11/2024, sendo expedida notificação eletrônica via sistema na mesma data:

Contudo, em 24/04/2025, houve nova publicação da sentença via Diário de Justiça Eletrônico Nacional, dessa forma, o ora apelante interpôs o presente recurso (ID. 304072395).

Pois bem, é de conhecimento desta Relatora que, conforme a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Cumprdec 0007669-94.2024.2.00.0000, a partir de 17.03.2025, os prazos deverão ser contados em conformidade com o disposto nos arts. 11, § 3o, e 20 da Resolução no 455/2022,
in verbis
:

Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário.

(...)

§ 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

(...)

Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação.

Contudo, observa-se que à época da prolação da sentença (25/11/2024), tal normativa ainda não estava em vigor.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a interrupção ou dilação do prazo recursal.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC.

Nesse contexto, considerando que o prazo final para interposição de recurso transcorreu no dia 27/01/205, como já mencionado acima, e que foi interposto recurso de apelação tão somente no dia 14/07/2025, ou seja, mais de 5 (cinco) meses depois, resta evidenciado sua intempestividade e, por consequência, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDENCIA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/15, por ausência dos requisitos necessários à sua admissibilidade, qual seja, tempestividade. (N.U 0005342-70.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo intempestivo e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025